Tribunal: STF
Processo: Rcl 50281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Cavalcante de Alencar Júnior, em causa própria, com pedido liminar, em face de ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já em fase de cumprimento de sentença, nos autos do Processo nº 0826319-86.2018.8.10.0001, que, ao determinar a expedição de precatório para pagamento dos honorários sucumbenciais, em ação que possui litisconsórcio facultativo, teria ofendido a Súmula Vinculante 47 do STF.



    Sustenta-se, em síntese, que atuou como patrono em ação cujo litisconsórcio ativo era facultativo – no total de dez exequentes - em face do Estado do Maranhão.



    Alega-se que “após a liquidação do título e julgamento da impugnação (CPC, artigo 535), chegou-se ao valor do crédito definitivo, individualizado por exequente e os respectivos valores dos honorários advocatícios de sucumbência” (eDOC 1, p. 3). Afirma que, considerados individualmente, os valores dos honorários de sucumbência não ultrapassam 20 (vinte) salários mínimos e poderiam ser recebidos por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 



    Aduz-se que, não obstante a existência da Súmula Vinculante nº 47, no sentido da possibilidade de considerar os valores singularizados, o juízo reclamado considerou a soma de todos os valores e determinou o pagamento via regime de precatórios (eDOC 1, p. 4). 



    Entende-se que, em assim proceder, houve violação ao conteúdo da referida súmula vinculante, motivo pelo qual requer seja julgada procedente esta ação a fim de que sejam expedidos, em nome do reclamante, ofícios de RPV. 



    Em despacho de 31.05.2022 solicitei informações, bem como determinei a citação da parte beneficiária da decisão reclamada e o encaminhamento dos autos à PGR para emissão de parecer (eDOC 20).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 29).



    A autoridade reclamada manifestou-se no mesmo sentido da decisão reclamada (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento. Eis a síntese do parecer (eDOC 32, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Honorários advocatícios sucumbenciais. Alegada contrariedade à Súmula Vinculante nº 47/STF. Inadequação da via eleita. Ausência de aderência material estrita. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso dos autos, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Dos elementos colhidos dos autos, verifica-se que o juízo reclamado assentou o seguinte (eDOC 28, pp. 3 -4):



    Determinei, ainda, quanto aos valores de honorários sucumbenciais e honorários de execução, a expedição de precatório em favor do ora reclamante, o Dr. José Cavalcante de Alencar Júnior, ante os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id 34919044 ), pois apesar de envolver litisconsórcio ativo facultativo, o valor supera o teto, já que totaliza R$36.860, 1 O (trinta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dez centavos). 



    É contra dita decisão que proposta esta reclamação por suposto descumprimento da súmula vinculante de nº. 47, que transcrevo: "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 



    Tenho que a decisão proferida no id 54100291 não descumpriu preceito sumular ao determinar a expedição de precatório, já que consta no próprio texto dita possibilidade. Tenho, ainda, que como os honorários advocatícios foram destacados da condenação principal, restou preservado o seu caráter de crédito alimentar. Friso que tal cisão não implicou em fracionamento de precatório, nem quebra ordem cronológica de pagamento, por envolver créditos e credores distintos. 



    O ora reclamante, então advogado da execução, que figura como credor direto e individual da Fazenda, receberá o valor mediante a expedição de ofício requisitório de precatório, nos termos do art. 5°, Resolução 115/CNJ, por ultrapassar o teto (...).



     Assim, o ato reclamado converge com o conteúdo da súmula vinculante apontada como paradigma, uma vez que restou assentada a natureza alimentícia dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como garantido o pagamento autônomo da referida verba honorária, destacada do montante principal.



    O enunciado sumular apontado como violado não trata da possibilidade de fracionamento na execução do valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte.



    Como visto, o ato reclamado consignou expressamente o que prevê a Súmula Vinculante nº 47, já a controvérsia apresentada em sede de Reclamação é estranha ao paradigma apontado como violado.



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e a referida súmula. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater tese diversa, a qual, por sua vez, já foi rejeitada por essa Suprema Corte em diversas ocasiões. Destaco:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”



    (RE 1.038.035-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 913.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no paradigma invocado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente